Tribunal: TJES
Processo: 5010130-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010130-83.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO PINE S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENOVAÇÕES/REFINANCIAMENTOS SUCESSIVOS EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. INDÍCIOS DE FRAUDE. REUTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE CONSCIENTE. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5010130-83.2025.8.08.0035

Recorrente:
BANCO PINE S/A

Recorrida:
RITA DE CASSIA DE ALMEIDA BARBOSA

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto pelo banco, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive o preparo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENOVAÇÕES/REFINANCIAMENTOS SUCESSIVOS EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. INDÍCIOS DE FRAUDE. REUTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE CONSCIENTE. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A controvérsia reside na validade de três contratos de refinanciamento de empréstimo consignado (nº BYX90000068428, BYX90000068430 e BYX90000066678) realizados em nome da recorrida, que alega desconhecimento e ausência de contratação. O banco recorrente sustenta a regularidade das operações via assinatura eletrônica por biometria facial e defende sua ilegitimidade passiva por ser cessionário do crédito.

II – RAZÕES DE DECIDIR

2.
Inicialmente, quanto a preliminar de
Ilegitimidade Passiva, rejeito.
O Banco Pine, na qualidade de cessionário, assume os riscos e bônus da operação, integrando a cadeia de consumo e sendo responsável solidário perante o consumidor por eventuais vícios na origem do crédito (art. 7º, parágrafo único, CDC).

3.
Superada a questão, cinge-se a controvérsia quanto à validade da contratação dos Empréstimos Consignados. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do CDC, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo STJ, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC.

4.
No caso concreto, observa-se que as contratações ocorreram em um intervalo exíguo (16/02/2024 e 19/02/2024), o que foge à lógica comum de operações de refinanciamento bancário. Mais grave ainda é a constatação de que o banco utilizou a
mesma imagem de biometria facial
para os três contratos distintos, indicando reaproveitamento de dados e ausência de novas validações para cada negócio jurídico.

5.
Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação (contratação de empréstimos por biometria facial), tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora, e explico. A concretização do negócio através de “captura de selfie”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de se evitar fraudes. Com a devida vênia, as transações virtuais aqui discutidas deveras foram realizadas sem nenhuma segurança própria. Em síntese, basta uma selfie e o envio do documento pessoal, que o banco libera o empréstimo. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a
selfie
gerada no celular não constitui uma declaração de vontade.

6.
Digo isto pois verifico que não restou suficientemente comprovado que a Recorrida detinha de todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento. A fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, o CDC que prevê como direito básico do consumidor, a obtenção de informação adequada) torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado. O fato é que o requerido não comprovou que a autora quis, de forma hialina, contratar por meio de “biometria facial” empréstimos consignados. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte do banco.

7
. Assim, ainda que o banco réu afirme que a demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

8
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”

9
. Assim, reconheço a nulidade do negócio jurídico firmado eletronicamente, mediante biometria facial, o qual a Recorrida nega ter celebrado virtualmente e, tampouco, ter assinado à próprio punho.

10.
No que concerne à
repetição do indébito em dobro
, verifica-se que no caso em apreço os descontos se iniciaram em março de 2024, ou seja, após março de 2021, conforme recente tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608). Assim sendo,
in casu,
a cobrança realizada configura conduta contrária à boa-fé objetiva, logo, cabe ao requerido proceder com a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC).

11.
No que pertine aos danos morais, tenho que a Recorrida faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo Recorrente, pois os fatos narrados são graves, pois a parte autora foi vítima de fraude, com imposição de cobranças em débito automático em seu benefício previdenciário junto ao INSS, lhe diminuindo o poder econômico, o que certamente lhe trouxe inúmeros transtornos. Com efeito, a situação vivenciada pela autora caracteriza sim excepcionalidade apta a ensejar danos morais.

12
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

13
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

14
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

15
. Logo, em análise do caso concreto, entendo por razoável o
quantum
fixado, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia a qual entendo como proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir ao Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

16
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

17
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

18.
Por fim, para evitar o enriquecimento sem causa, deve ser mantida a autorização para compensar o montante de
R$2.169,47
, referente aos valores efetivamente depositados na conta da autora a título de "troco".

III - DISPOSITIVO

19.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

20.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §8º do CPC).

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado, assinados digitalmente, por biometria facial, são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)